Tribunal: STF
Processo: HC 265775
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Henrique dos Santos, em favor de Marlon Menegati dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2758711 - SP (2024/0370551-0).



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por MARLON MENEGATI DOS SANTOS contra a decisão de fls. 442/445 que não conheci do agravo em recurso especial com fundamento no óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    A defesa, nas razões do presente recurso regimental, sustenta que “a defesa realizou a efetiva impugnação, especialmente em relação a não incidência da Súmula 518 deste C. STJ” (fl. 452). 



    Alega, ainda, que a “violação da mencionada Súmula foi argumentada em complemento a fundamentação do preenchimento de todos os requisitos previstos no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, almejando-se a aplicação do referido redutor de pena” (fl. 452). 



    Por fim, sustenta que "no presente caso houve flagrante ilegalidade operada em decorrência da atuação ilegal dos Guardas Municipais, não reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação do regime inicial mais gravoso sem a efetiva fundamentação, motivo pelo qual, deve ser concedido Habeas Corpus de ofício" (fl. 453). 



    Requer o provimento do agravo regimental ou a concessão de habeas corpus de ofício”.



    No STJ, o impetrante não teve êxito. O acórdão transitou em julgado em 3.12.2025.



    Nesta Corte, o impetrante requer “A – O conhecimento e provimento do presente Writ para declarar ilícitas as provas de autoria e materialidade delitiva, determinando o desentranhamento das referidas provas dos presentes autos, absolvendo-se o paciente com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. B – Subsidiariamente, requer seja aplicado o redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3, regime inicial aberto ou semiaberto e substituído a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o paciente não formulou pedido revisional em nenhum Juízo ou Tribunal: veio diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Muito embora esta Corte admita o manejo de habeas corpus para rever condenação transitada em julgado, a Constituição Federal dispõe de Tribunal competente para rever, de forma inaugural, pedido que visa a desconstituir édito condenatório proferido por magistrado de primeiro grau, e não é o STF.



    Ademais, segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O debate aqui travado não consta do acórdão ora impugnado, de modo que se revela mais uma causa de inadmissibilidade do pedido.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente